Tribunal: STF
Processo: RE 92809
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
GOVERNADOR DE ESTADO. REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO PERMANENTE. E
INFRINGENTE DO EXATO SENTIDO DA NORMA INSERTA NO ART-184 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EXTENSIVEL E ADOTADA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,
O ACÓRDÃO QUE ENTENDE SER A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE QUE TRATA,
DEVIDA AQUELE QUE, PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NÃO EXERCEU
EM CARÁTER PERMANENTE, COMO SUCESSOR, POREM EM SUBSTITUIÇÃO, O CARGO
DE GOVERNADOR DE ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.